Tribunal: TJMT
Processo: 1014620-85.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014620-85.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Manoel Reginaldo Barbosa Dias
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Fábio dos Santos Cardoso, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em 10 de agosto de 2021, pela suposta prática dos delitos de lesão corporal leve em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, do CP), contra sua companheira.
Relata que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva sem que houvesse imposição de qualquer providência cautelar.
Argumenta que a custódia preventiva é admitida apenas para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, ou seja, apenas seria aplicada se houvesse o descumprimento destas.
Aduz que o magistrado a quo não demonstrou de forma satisfatória acerca da insuficiência de outras medidas cautelares menos gravosas que a prisão preventiva, uma vez que a incolumidade física da vítima poderia ter sido assegurada com a imposição de medidas cautelares alternativas, portanto a prisão é a ultima ratio.
Diante de tais considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, aplicando-se, subsidiariamente, as medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito, requereu a confirmação do pleito antecipatório (Id. 97944498).
Juntou documentos (Id. 97944499 a 97957950).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Não obstante, pelo que se depreende da decisão recorrida, aparentemente, estão demonstradas a materialidade e a autoria delitiva (fumus comissi delicti), pois o paciente teria ofendido a integridade física da vítima, bem como o periculum libertatis, em tese, se faz presente diante da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.
Assim, a luz do artigo 313, inciso III, do CPP, a autoridade acoimada de coatora, ao que aparenta, justificou a necessidade da medida segregatícia para garantia da ordem pública, a fim de evitar a contumácia do suposto autor do delito em atentar contra a integridade pessoal da vítima, uma vez que há informações nos autos de que este não teria sido um fato isolado e também em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois o paciente já responde a outra ação penal na Comarca de Alto Araguaia/MT (Processo n. 3005-94.2017.811.0020), pendente a citação, ante a sua não localização.
Nesse ponto, apesar das alegações trazidas na impetração, a verificação da eficácia ou não das medidas protetivas impostas anteriormente em favor da vítima demanda um exame mais aprofundado dos autos, inviável em sede de liminar.
Portanto, indefiro a medida liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, inclusive a respeito das medidas protetivas fixadas anteriormente em desfavor do paciente e sobre a realização do exame de corpo de delito.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator